Tribunal: TJES
Processo: 0000025-13.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-13.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONILSON DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0000025-13.2020.8.08.0002

APELANTE: RONILSON DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ORIGEM: Juízo de Alegre - 2ª Vara

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de conhecer a Apelação Criminal interposta, em razão da incompetência dos juizados especiais criminais, para tratar de matéria afeta à Lei 11.340/06 (lei Maria da Penha).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. RÉU CONDENADO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. INCOMPETÊNCIA DO JECRIM. VEDAÇÃO ART. 41 LEI 11.340/06. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de RONILSON DE SOUZA OLIVEIRA, pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro e art. 24-A da lei 11.340/06.

2. A sentença de primeiro grau foi proferida em 12/12/2023, e reconheceu a prescrição quanto ao delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), condenando o acusado pelo delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima.

3. Recurso interposto pela defesa, pleiteando absolvição do réu, em razão da insuficiência probatória e ausência de dolo, bem como, subsidiariamente, a exclusãoda indenização fixada. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, alegando prejudicial de mérito da prescrição da pretensão punicitva, e subsidiariamente, seja negado provimento.

4. Compulsando os autos, verifico que se trata de descumprimento de medida protetiva, matéria afeta à lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), de modo que há impeditivo para que o processo tramite pelo rito do juizado especial criminal, o que é vedado pelo rt. 41 da lei 11.340/06:
“
Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.”

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício, deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais e desta Turma Recursal para processamento e julgamento do recurso.

6. Por todo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela parte autora, para anular a r. sentença
in totum
, e DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA dos juizados especiais criminais, DE OFÍCIO, tendo em vista a vedação legal constante do art. 41 da lei 9099/95, razão pela qual DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995. Sem custa e honorários.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)